Tribunal: TJDFT
Processo: 0742956-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA PARA TRABALHO EXTERNO – REQUISITO OBJETIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização para saída temporária com finalidade de trabalho externo, sob o fundamento de ausência de cumprimento do requisito objetivo previsto no art. 123, inciso II, da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de saída temporária para trabalho externo a sentenciado em regime semiaberto que ainda não cumpriu integralmente o requisito objetivo de 1/6 da pena, previsto no art. 123 da LEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A saída temporária é benefício previsto no art. 122 da LEP, condicionado ao cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos do art. 123.
2. O requisito objetivo exige o cumprimento de 1/6 da pena para condenados primários e 1/4 para reincidentes.
3. O entendimento consolidado no STJ e nesta Corte é no sentido da obrigatoriedade do cumprimento do requisito objetivo, mesmo para condenados em regime inicial semiaberto.
4. No caso concreto, o sentenciado cumpriu 16% da pena, estando cumprido, no curso do agravo, o marco de 1/6 exigido.
5. Ausentes faltas disciplinares graves e considerando o princípio da razoabilidade, é possível a concessão da saída temporária para trabalho externo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: O requisito temporal de 1/6 da pena deve ser observado para concessão de saída temporária para trabalho externo, bem como ausência de faltas disciplinares.

Dispositivos legais citados:
Art. 122, art. 123 e art. 124 da Lei de Execução Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 550.844/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 17/12/2019, DJe 04/02/2020.
TJDFT, Acórdão 1664087, 0727787-25.2022.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 09/02/2023, DJe 23/02/2023.

TJDFT, Acórdão 2020073, 0721602-63.2025.8.07.0000, Rel. Jesuíno Rissato, j. 10/07/2025, DJe 23/07/2025.